Tribunal: TJDFT
Processo: 0756420-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA. DOENÇA DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO ABSOLUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por intempestividade, em face de decisão proferida em execução fiscal, na qual se deixou de conhecer exceção de pré-executividade, sob alegação de prescrição dos créditos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a enfermidade do advogado da parte configura justa causa apta a afastar a intempestividade do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, e o recurso foi protocolado após o término do prazo legal.
4. A configuração de justa causa exige evento imprevisível e inevitável que impeça a prática do ato processual.
5. A doença do advogado somente caracteriza justa causa quando comprovado impedimento absoluto para o exercício da atividade profissional ou para substabelecer o mandato.
6. Os documentos médicos apresentados não demonstram impossibilidade total de atuação, mas apenas intercorrência clínica.
7. A parte não comprova a adoção de providências mínimas para viabilizar a prática do ato, como a constituição de outro patrono.
8. Ausente justa causa, mantém-se a intempestividade e o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A doença do advogado não configura justa causa para devolução de prazo sem prova de impedimento absoluto para o exercício profissional.
2. A ausência de providências para viabilizar a prática do ato processual afasta o reconhecimento de justa causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 932, III, e 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014055, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 25/06/2025.